Tribunal: TJMT
Processo: 1028966-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028966-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (EMBARGADO), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (EMBARGANTE), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (EMBARGANTE), JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO - CPF: 121.246.481-87 (EMBARGANTE), GERSON CARDOSO - CPF: 177.341.771-15 (EMBARGANTE), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS - CPF: 362.035.561-49 (EMBARGADO), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (EMBARGANTE), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO ATACADA QUE, DENTRE OUTROS PONTOS, INDEFERIU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – MATÉRIA FORA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA VERIFICADA – CORREÇÃO NECESSÁRIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.

Considerando que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao considerar a urgência na interposição do agravo de instrumento, de rigor o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

A decisão que indefere o recolhimento de custas ao final do processo não encontra previsão de recorribilidade no art. 1.015 do CPC e tampouco se reveste da urgência necessária à mitigação do referido dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028966-36.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: JULIO CÉSAR FORTUNATO DE MELO e outros

EMBARGADOS: ALOÍSIO COELHO DE BARROS e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JULIO CÉSAR FORTUNATO DE MELO
e
outros
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 255961151) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelos embargados, para reformar o
decisum
no ponto em que manteve o recolhimento das custas processuais ao final da lide para que seja determinado o recolhimento das custas processuais a serem calculadas sobre o valor original da causa; bem como para possibilitar que a audiência de instrução e julgamento seja realizada de maneira virtual por meio de videoconferência; e por fim, afastar

a condenação dos agravantes (embargados) à multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC, mantendo hígida a decisão nos demais termos.

Inconformados, os agravados embargantes defendem em suas razões que
“O r. acórdão embargado rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, afirmando que as matérias levantadas pelos agravantes evidenciariam a suposta urgência autorizadora da interposição do recurso”
(sic).

Sustentam que
“No que tange especificamente a questão relativa ao recolhimento das custas ao final do processo, a r. decisão fundamentou que a matéria poderia afetar o direito da parte de ter o processo impulsionado de forma adequada. Destaca-se que no voto, como justificativa urgência do referido pedido, a douta Relatora mencionou que, na origem, houve negativa de produção de laudo pericial em razão do pagamento dos honorários só ao final do processo, situação que poderia gerar prejuízos aos agravantes. Data vênia, Excelências, a urgência na apreciação da matéria, capaz de afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, não restou demonstrada pela Agravante, que não apontou qualquer prejuízo causado pela decisão agravada nesse ponto”
(sic).

Ponderam que
“Verifica-se a omissão do acórdão embargado quando ao fato de que a decisão que determinou a realização de prova pericial restou anulada pela decisão de id. 132571068 (autos de origem), que reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados a partir do retorno dos autos à 1a instância após o provimento do Recurso de Apelação que cassou a sentença de extinção (id. 43377412 - pág. 54-61), não havendo qualquer nova determinação de prova pericial pelo juízo a quo. Deste modo, a questão não enseja a imediata recorribilidade por meio da interposição do recurso de agravo de instrumento, cujo rol é taxativo, e nem se encaixa nas hipóteses de aplicação da tese da taxatividade mitigada, ante a ausência de demonstração de urgência em sua apreciação, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento nesse ponto”
(sic).

Mensuram que
“Cumpre mencionar ainda a omissão do acórdão embargado quanto ao fato de que a agravante, a quem cabia demonstrar a capacidade da parte beneficiária ou alteração da sua situação financeira, nos termos do art. 100 do CPC, não apresentou qualquer prova capaz de afastar o benefício concedido. Ademais, ainda que o Provimento CGJ no 39/2020 da CNGC/MT, atualmente em vigor, vede a hipótese de recolhimento ao final, a decisão foi proferida ainda sob a égide do CNGC anterior, que autorizava o benefício ante a comprovação pela parte requerente da impossibilidade de realizar de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, o que restou cabalmente demonstrado pela parte autora nos autos, como consignou a decisão agravada”
(sic).

Dizem que
“não houve uma nova decisão afrontando o Provimento CGJ no 39/2020 da CNGC/MT, mas apenas a manutenção da concessão de benefício deferido ainda sobre a vigência do Código de Normas anterior que previa a possibilidade de tal autorização. Ante a comprovada hipossuficiência das partes autoras e ausência de comprovação pelas agravantes da situação financeira dos agravados, o conhecimento do Agravo de Instrumento para afastar o recolhimento das custas ao final, além de ir de encontro à taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, também prejudica o acesso dos autores à justiça, direito garantido pelo inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal de 1988”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo
“[...] acolhimento dos presentes embargos para que sejam analisados os pontos acima demonstrados e, via de consequência, dotando-os de efeitos infringentes ou modificativos, para reconhecer a irrecorribilidade, via Agravo de Instrumento, da decisão relativa ao recolhimento das custas ao final, ante a ausência de demonstração de urgência para aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, e, consequentemente, não conhecer o recurso nesse ponto”
(sic).

Contrarrazões em Id. 260881657, pela rejeição dos embargos.

Na peça Id. 262452265 os embargantes requerem a retirada do julgamento do plenário virtual e
“que o presente feito seja transferido para julgamento em sessão por videoconferência, nos termos da Portaria no 298/2020-PRES”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de retirada vindicado na peça retro, porque sequer mostra-se cabível à espécie recursal em análise a realização de sustentação oral, nos termos do CPC e do RITJMT.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO - – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE - TITULAR DO DIREITO - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE ATIVA - INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VI, DO CPC – INCLUSÃO DE CESSIONÁRIOS – POSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO DEMONSTRADA QUALQUER NULIDADE EM RELAÇÃO À CESSÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 453 § 1o DO CPC, ART. 2o DA PORTARIA-CONJUNTA TJ/MT N. 9/2022 E ART. 4o DA RESOLUÇÃO No 354 DE 19/11/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO - MULTA DO ART. 1026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como se sabe, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, hipótese aqui evidenciada. De modo que a questão relativa ao recolhimento das custas ao final do processo, pode afetar o direito da parte de ter o processo impulsionado de forma adequada, inclusive, na origem, houve negativa de produção de laudo pericial em razão do pagamento dos honorários só ao final do processo. Quanto à legitimidade da representação dos espólios, entendo que o reconhecimento de legitimidade possui impacto imediato e irreversível na regularidade do processo, justificando o agravo de instrumento sob o fundamento de grave prejuízo. Por fim, quanto ao formato da realização da audiência de instrução e julgamento, afeta diretamente o direito de acesso à justiça, caso alguma parte ou testemunha enfrente dificuldades de comparecimento presencial.

A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC). In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso.

Considerando que a pretensão contida nesta ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, é quem detém legitimidade para participar da ação.

Enquanto não for demonstrada nos autos qualquer nulidade relativa à cessão, a permanência dos cessionários no polo ativo da lide, não encontra óbice.

O art. 2o da Portaria Conjunta n. 9/2022 da Administração deste TJ/MT, prevê a possibilidade, em casos excepcionais, quando uma das partes reside em local distinto de onde será realizada a sessão ou a pedido das partes, do agendamento de audiências de mediação e conciliação no modo virtual. Além disso, o § 3o do art. 236 do Código de Processo Civil admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Da mesma forma o § 1o, do artigo 453, possibilita a oitiva de testemunha por videoconferência, quando esta residir em comarca diversa onde tramita o processo. Ou seja, a utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente, em situações como a ora em exame em que há necessidade de grande deslocamento da testemunha e do recorrente para comparecer de forma presencial na comarca em que o ato se dará.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, mais precisamente no que concerne à demonstração de urgência (ou sua falta) na apreciação da matéria, capaz de afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sustentando que esta não restou demonstrada pela parte agravante embargada, que não apontou qualquer prejuízo causado pela decisão agravada nesse ponto.

É cediço que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Verifico que o presente recurso demanda acolhimento, visto que, de fato, verificado que v. acórdão embargado efetivamente partiu de premissa equivocada ao considerar regular seu processamento.

Conforme relatado na inicial do presente instrumento, os agravantes, ora embargados, pretendem:

“1. Acatar o pedido de denunciação à lide de Balduíno Debacker e sua esposa Jacinta Debacker;

2. Verificar a legitimidade da representação dos espólios;

3. Suspensão da decisão que incluiu os cessionários no polo ativo do processo;

4. Determinar que os agravantes realizem pagamento das custas processuais, anulando a decisão que autorizou o recolhimento ao final da lide;

5. A anulação da aplicação da multa em sede de embargos de declaração;

6. Reforma da decisão agravada, para que a seja também oportunizado às testemunhas dos agravantes o comparecimento à audiência de instrução e julgamento por videoconferência.”

Ocorre que, conforme invocado pelos agravados, ora embargantes, em sua peça de contraminuta, as matérias suscitadas não são passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento, nem mesmo nas hipóteses de aplicação da taxatividade mitigada do rol trazido pelo art. 1.015 do CPC, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp no. 1.704.520/MT.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil, prevê expressamente os casos em que é possível a interposição do recurso instrumental, sendo certo que nenhum dos seus incisos dispõe acerca da possibilidade de interposição de agravo para revisão das matérias impugnadas.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça “
mutatis mutandis
”:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15 –
ANALOGIA – INCISO V – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XI, do art. 1015, do CPC/15, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que denega o recolhimento de custas ao final do processo, consoante o caso dos autos, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5o, inc. XXXV, da CF.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.”
(N.U 1011015-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) (Negritei)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ao ato invectivado ostentar cunho de caráter decisório, tem-se que a decisão vergastada não encontra guarida nas hipóteses de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC;
todavia, não aplica ao caso concreto a excepcionalidade do cabimento, eis que não demonstrada urgência que autorize a mitigação
.

Nota-se que o Recorrente não traz nenhum fundamento acerca da impossibilidade ou dificuldade de impugnar a procedência do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado pelo Juízo em sede de recurso de Apelação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.”
(TJ-MT 10078807720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022) (Negritei)

Cumpre dizer que não se desconhece o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação do rol do citado dispositivo da lei processual, sob o prisma da "taxatividade mitigada" (tese 988 da sistemática dos recursos repetitivos).

Todavia, a tese acolhida no repetitivo partiu de um requisito objetivo, que é a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, possibilitando, assim, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência.

Ocorre que, no caso em tela, não se vislumbra urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Quanto ao ponto, percebe-se que a peça recursal Id. 245349662 em nenhum momento traz elementos a autorizar a excepcionalidade da interposição. Muito pelo contrário, limita-se, em verdade, em apenas rebater pontualmente, no item 2 e subitens, o ‘desacerto’ da decisão recorrida, o que naturalmente não pode tais fundamentos serem considerados urgentes a autorizar a pronta análise por esta instância revisora.

Ademais, convém ressaltar que esse mesmo entendimento foi adotado por esta Magistrada no Agravo de Instrumento no. 1028957-74.2024.8.11.0000, julgado recentemente por este Colegiado na sessão do dia 10/12/2024, o qual foi interposto por
CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS
e
LUIS RICARDO BARBOSA BARROS
, respectivamente filho e nora dos agravantes embargados (
ALOISIO COELHO DE BARROS
e
MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS
), os quais, a exemplo do instrumental por eles manejado, interpuseram o mencionado recurso em face da
mesma decisão
aqui em análise, cujo desfecho foi totalmente diverso do presente caso.

Logo, não há razões para que diante da mesma decisão atacada haja resultados tão antagônicos, de modo que em prestígio ao princípio da segurança jurídica, mister o acolhimento dos presentes aclaratórios para o fim de aplicar-lhes o efeito infringente, a fim de se acolher a preliminar contrarrecursal e, assim, não conhecer do recurso primitivo, por não encontrar amparo no art. 1.015 do CPC, e especialmente por não demonstrar a parte agravante/embargada urgência necessária para seu cabimento.

Ademais, convém registrar que a questão em debate não preclui, podendo ser objeto futuro em preliminar de apelação, conforme, inclusive, autoriza a regra do art. 1.009, §1o, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, e, por conseguinte,
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025